Tribunal: TJES
Processo: 5007789-97.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007789-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KENEDY FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007789-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KENEDY FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos autos do processo 2000342-13.2021.8.08.0011, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em face da decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa imposta a Kenedy Ferreira da Silva, em razão de condenação definitiva.

A defesa pretende o reconhecimento da inexigibilidade do título em razão da hipossuficiência; a ausência de interesse processual pela insignificância do débito e a ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução.

Ademais, suscita a inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas por violação à individualização da pena.

Com isso, busca a extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa.

Importante consignar que a insignificância do valor cobrado só é reconhecida quando o montante não for superior ao piso estadual para o não ajuizamento da execução fiscal.

No Estado do Espírito Santo, a Lei n.º 7.727/2004, que dispõe sobre a dispensa de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial e administrativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual, assim prevê em seu art. 1º, inciso II:
“fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs”
.

Em consulta ao site da Secretaria da Fazenda verifica-se que, em nosso Estado, neste ano, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE equivale a R$4,0350.

Em termos práticos, poderá ser dispensada a cobrança judicial de débito inferior a R$20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais), de modo que a multa a ser executada não pode ser considerada insignificante.

O inciso I, alínea "b", do art. 1º, da Lei n.º 7.727/2004, por sua vez, dispõe sobre a dispensa da “inscrição em dívida ativa [...] de débito de natureza não tributária, cujo valor esteja dispensado da cobrança judicial nos termos do inciso II”.

No caso em apreço, o valor a ser pretensamente executado é de R$ 63.669,62 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), acima do limite estabelecido pela Lei n.º 7.727/2004, pelo que não há como acolher as alegações de insignificância.

Noutro giro, a defesa segue argumentando que o Ministério Público não é parte legítima para impulsionar a execução, principalmente porque ultrapassados 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da condenação.

Entende a defesa que, ultrapassado o prazo nonagesimal, a legitimidade para execução da multa transfere-se com exclusividade para a Fazenda Pública.

No entanto, o fundamento defensivo está dissociado do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, ao analisar a constitucionalidade do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268/1996, ocasião em que fixou as seguintes teses:

“
I - O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal;

II - Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980”
(ADI 3.150, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário,
DJe
de 6/8/2019).

Portanto, o prazo de 90 dias será contado a partir da intimação do Ministério Público para promover a execução da reprimenda em questão, a saber, a multa criminal, o que foi observado no caso em questão.

Nesses termos, o argumento de ilegitimidade não merece prosperar.

Noutro giro, a defesa almeja a extinção da punibilidade advinda da impossibilidade de pagamento da multa pela hipossuficiência.

Pois bem. Acerca da execução da multa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 931), firmou a tese de que, na hipótese de condenação concomitante da pena privativa de liberdade com a de multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Conforme ressaltado no início da análise do mérito, o agravante é assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de modo que sua hipossuficiência é presumida.

No entanto, verifico que o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena corpórea, o que torna inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob pena de afronta ao próprio Tema 931, cuja aplicação está reservada aos casos em que pendente apenas o adimplemento da pena de multa.

Também não merece prosperar o argumento relativo à impenhorabilidade do pecúlio.

Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução.

No entanto, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil.

Nessa condição, encontram-se os pecúlios (CPC, art. 833, inc. IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor.

Entretanto, na esfera penal, os artigos 168 e 170, da Lei de Execução Penal, regulam especificamente a matéria, nos seguintes termos:

ART. 168 - O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do Artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (artigo 168).

§ 1º
Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

§ 2º
Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

Portanto, diante de clara previsão legal autorizando a retenção de parte dos valores recebidos pelo reeducando por seu trabalho para pagamento da pena de multa, não há barreiras para a adoção de tais medidas.

Tal interpretação guarda perfeita consonância com o caráter da pena de multa, qual seja o de sanção penal.

Por fim, sobre a inconstitucionalidade da pena de multa prevista para o disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a matéria, ao analisar o RE 1347158 (Tema 1.178) e manteve o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário alterar o valor mínimo de 500 dias multa previsto na Lei.

Assim, não há afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Firmes nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
voto
.

24 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007789-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KENEDY FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. No Espírito Santo, somente é dispensada ao Poder Executivo a cobrança judicial de débito que não ultrapasse 5.000 (cinco mil) VRTEs, nos termos da Lei n.º 7.727/2004. 2. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o valor mínimo de 500 dias multa previsto na Lei 11.343/2006 (Tema 1.178 de Repercussão Geral). 3. Inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, vez que ainda não cumprida integralmente a pena corpórea (Tema 931, STJ). 4. Recurso não provido.

24 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.